Tribunal: CARF
Processo: 10880.722067/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722067/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.137 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
ADNETWORK INTERNET ADVERTISING SOLUTIONS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PER/DCOMP. LIDE.
A lide pode ser apreciada nos presentes autos, uma vez que não restou
configurada a entrega pela Recorrente de outro Per/DComp com o mesmo
valor objeto de pedido anteriormente indeferido pela autoridade competente da
RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
preliminar de apresentação em duplicidade de Per/DComp com mesmo valor objeto de pedido
anteriormente indeferido para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o
início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722067/2012-36
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.137 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722067/2012-36

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 19860.58823.041011.1.2.02-5394, em 04.10.2011, fls. 02-07,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$65.008,40 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, fls. 19-25:
Indefiro o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
acima identificado, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para atendimento
deste pedido.
Período de apuração do crédito: EXERCÍCIO 2008 (DE 01/01/2007 A
31/12/2007) PER/DCOMP do mesmo crédito objeto de despacho decisório proferido
pela autoridade administrativa: 27659.88499.220709.1.7.02-0830
Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 2o, art. 4o, Parágrafo
2o do art. 21 e art. 28 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-109.935, de 36.08.2019, e-fls. 135-137:
ACORDAM os membros da 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, Negar
Provimento à Manifestação de Inconformidade para manter o Despacho Decisório,
que indeferiu o PER 19860.58823.041011.1.2.02-5394, por suas próprias razões.
Recurso Voluntário
Notificada em 05.03.2020, e-fl. 141, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 31.03.2020, e-fls. 143-164, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II.II.
INEXISTÊNCIA
DE
VEDAÇÃO
LEGAL
AO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
Narrada a linha do tempo e dos acontecimentos que levaram a Recorrente a
interpor o presente Recurso Voluntário, caberá destacar, também, de forma
pormenorizada, as razões recursais com relação aos tópicos propostos, começando
pela inexistência de vedação legal ao pedido de restituição, ponto não abordado pelas
autoridades administrativas em nenhuma de suas decisões proferidas nestes autos, o
que se requer, desde já, aos Ilmos. Conselheiros Julgadores do CARF.
Como destacado pela Recorrente em linhas acima, é de suma importância que
os nobres julgadores observem que existiram dois atos distintos e que foram
exaustivamente explorados pela Recorrente no decorrer do processo, quais sejam: (I)
um pedido de compensação objeto do DCOMP 27659.88499.220709.1.7.02-0830 e
(II) um pedido de restituição objeto do PER 19860.58823.041011.1.2.02-5394.
Os pedidos são absolutamente distintos. O pedido de compensação feito em
2009 foi indeferido em razão de um erro no preenchimento da DIPJ/2008, do qual a
Recorrente veio tomar conhecimento posteriormente, tendo promovido, inclusive, a
retificação da declaração em 20/09/2011. O pedido de restituição foi pleiteado em
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.137 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722067/2012-36

2011, objetivando “restituir” o imposto pago a maior pela Recorrente, não havendo
pedido de compensação, portanto.
A Recorrente não negou que a informação do crédito em DCOMP anterior
existiu
(DCOMP
n°
27659.88499.220709.1.7.02-0830).
Todavia,
insistiu
incansavelmente, durante o curso processual, que inexiste vedação legal à
apresentação de pedido de restituição (PER) ainda que tenha por objeto crédito
pleiteado em pedido de compensação (DCOMP) anterior não homologada.
Destaca-se, novamente, questão não abordada em nenhuma das decisões
proferidas pelas autoridades administrativas.
O que ocorreu no caso dos autos foi a interpretação equivocada da norma
tributária, aplicando ao caso da Recorrente uma vedação existente para a hipótese
(proporcionalmente inversa ao presente feito) de apresentação de nova DCOMP com
crédito objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido ou objeto de
DCOMP não homologada, nos termos do artigo 74, parágrafo 3o, inciso VI, da Lei n°
9.430/96 e do artigo 34, parágrafo 3o, inciso XIV: [...].
Essas normas, entretanto, não vedam a apresentação de pedido de restituição
para a utilização de saldo negativo de IRPJ objeto de DCOMP anteriormente
apresentada e não homologada pela autoridade fiscal.
Cumpre novamente destacar, essa vedação faz sentido em relação à DCOMP,
ou seja, a pedido de compensação, na medida em que a sua apresentação importa na
imediata extinção de um débito fiscal, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, de modo que a norma visa evitar que contribuintes ajam de má-fé
apresentando DCOMPs para quitação de débitos com a utilização de créditos que não
possuem.
Essa hipótese, todavia, não se verifica no pedido de restituição, no qual a
Recorrente está meramente pleiteando a análise e reconhecimento de um direito
creditório, sendo certo que, nesse caso, está buscando uma devida análise desse
direito, em busca da verdade material, e não meramente uma verificação superficial
por meio de sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil.
Assim, houve verdadeiro cerceamento de direitos da Recorrente, ao se manter
uma decisão que impôs uma vedação inexistente na norma.
A esse respeito, vale esclarecer, ainda, que a Instrução Normativa da RFB no
900/08, em seu artigo 4o, expressamente autoriza o pedido de restituição de saldo
negativo de IRPJ, nos seguintes termos: [...].
Portanto, conforme restou demonstrado acima, não há que se falar em qualquer
vedação legal à apresentação do pedido de restituição em referência, de modo que tal
pedido deve ser devidamente apreciado, a fim de que seja reconhecido integralmente o
direito da Recorrente à restituição do crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2007, no valor originário de R$ 65.008,40 (sessenta e cinco mil oito
reais e quarenta centavos).
Requer-se, dessa forma, a expressa manifestação do CARF sobre a correta
interpretação do artigo 74, parágrafo 3o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 e do artigo 34,
parágrafo 3o, inciso XIV, assim como da aplicabilidade da Instrução Normativa da
RFB no 900/08, em seu artigo 4o, o que, certamente, dará à Recorrente o seu direito
pleiteado há tanto tempo e, diante de uma crise tão grave pela qual o Brasil atravessa,
será de grande ajuda para que a Recorrente mantenha suas atividades.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.137 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722067/2012-36

Necessário propor outro tópico importante e destacá-lo nesse capítulo do
recurso, tendo em vista o conteúdo da decisão contida no Acórdão no 12-109.935, ora
recorrido.
Como dito linhas acima, exaustivamente, os pedidos protocolados pela
Recorrente perante a Receita Federal do Brasil, ocorreram em momentos e situações
distintas.
O DCOMP 27659.88499.220709.1.7.02-0830 foi protocolado na oportunidade
que a Recorrente devia impostos e pleiteou, diante da apuração de SN de IRPJ do ano-
calendário de 2007, a compensação. Ocorre que, como já destacado anteriormente, a
compensação não ocorreu em razão da não homologação dos créditos que, por sua
vez, se baseou no erro de preenchimento da DIPJ/2008.
Na ocasião do não reconhecimento do crédito dessa DCOMP, a Recorrente
pagou os impostos que entendeu devidos, como provam as DARF’s e o pedido de
parcelamento juntados nos autos anteriormente, sendo certo que os recolhimentos
foram todos efetuados dentro do exercício de 2011.
Em 2011, após ter apurado a existência de saldo negativo de IRPJ/2007, a
Recorrente protocolou o pedido de restituição objeto do PER
19860.58823.041011.1.2.02-5394. Observem, os d. Julgadores, que isso ocorreu em
04/10/2011, como já destacado anteriormente.
O que a Recorrente quer destacar, com maior ênfase, é o fato de que o pedido de
restituição, que ocorreu em momento distinto, se deu em razão do pagamento de
impostos que não eram devidos e, tudo isso, dentro do período prescricional do artigo
168 do CTN, combinado com o artigo 165 e 150, §1o, ambos do mesmo diploma legal
invocado.
Assim, não existe razão para se concluir que o crédito da Recorrente foi extinto
com a decisão anterior com relação ao indeferimento da DCOMP
27659.88499.220709.1.7.02-0830, como “pareceu” constar nas entrelinhas da decisão
que negou provimento à Manifestação de Inconformidade da Recorrente.
No mesmo sentido, não é possível concluir que a Recorrente pretendia
desconstituir a decisão anterior mencionada, visto existirem duas situações distintas e
momentos distintos, tudo dentro do prazo prescricional contido na legislação
tributária, reforçado ainda pelo fato da inexistência de vedação legal, abordada no item
II.I dessas razões recursais.
É também importante ressaltar que, como se observa da tela do sistema da RFB,
apresentada no Acórdão da DRJ, os valores pleiteados em um e outro pedido
(DCOMP primeiro e depois PER), eram diferentes, denotando não só o erro de
declaração de DIPJ/2018, como também a distinção de pedidos e datas. [...]
Aliás, como bem colocou o nobre julgador, não existe coisa julgada em decisões
desfavoráveis ao contribuinte, pelo princípio da unicidade da jurisdição. [...]
Outrossim, as decisões proferidas nos autos desse processo, decisões essas aqui
combatidas em todos os seus termos e fundamentos, não só afrontam o princípio
constitucional da unicidade da jurisdição, como também infringiram
contundentemente o princípio da verdade material dos atos administrativos que,
também, não foi objeto de apreciação pelas autoridades julgadoras, mas que será
abordado pela Recorrente em tópico próprio na sequência.
II.IV. DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
A Recorrente não quer ser repetitiva em seus argumentos, tornando a apreciação
das razões recursais cansativa, entretanto, ao mesmo tempo, necessita demonstrar com
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.137 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722067/2012-36

clareza e propriedade, toda sua frustração diante de um direito líquido e certo que lhe
foi negado.
Entendam, data vênia, os Ilmos. Julgadores, que o momento pelo qual o nosso
país atravessa, juntamente com o mundo todo, diante da pandemia da COVID-19, que
dia-a-dia nos angustia, qualquer direito que possa ser utilizado e exercido, na sua
plenitude, deve ser criteriosamente amparado.
Seguindo nessa esteira, conforme já abordado com ênfase no decorrer dos autos,
quando da análise do referido pedido de restituição apresentado pela Recorrente, as
autoridades administrativas limitaram-se a mencionar que o direito creditório
pleiteado já teria sido analisado na Declaração de Compensação n°
27659.88499.220709.1.7.02-0830 e que não teria sido reconhecido, de modo que não
poderia ter sido informado em um novo pedido de restituição, mantida também em
sede de decisão da DRJ/4a turma, com o não provimento da Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente.
Ocorre que, com base nas decisões mencionadas, ora combatidas, verifica-se
com clareza que o princípio da verdade material não foi observado, senão vejamos.
Quando da apreciação eletrônica das DCOMP’s (pedido de compensação
anterior ao pedido de restituição), as autoridades administrativas, sob a alegação de
não confirmação do direito creditório pleiteado, decidiram pela sua não homologação.
Nesse caso, houve uma mera análise eletrônica dessas DCOMP's, sem que tenha
havido uma efetiva verificação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Se
tal verificação tivesse ocorrido seria possível constatar a efetiva existência desse
crédito, de modo que a sua não confirmação decorreu exclusivamente em virtude de
erro no preenchimento da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica do ano-calendário de 2007 ("DIPJ/2008").
Naquela oportunidade, apesar de não concordar com a não homologação das
referidas DCOMPs, já que efetivamente possuía o direito creditório pleiteado, tendo
havido mero erro no preenchimento da sua DIPJ/2008, a Recorrente decidiu efetuar o
pagamento dos débitos que pretendia compensar, conforme DARF's e pedido de
parcelamento, tudo anexado aos autos do processo.
Diante desse contexto, a Recorrente retificou a sua DIPJ/2008, para correção do
erro formal no seu preenchimento, e buscou verificar na legislação pertinente qual
seria a forma adequada para ver reconhecido o direito creditório que efetivamente
possuía. Nesse sentido, a alternativa encontrada pela Recorrente para ter o
reconhecimento do seu crédito foi a apresentação, em 04.10.2011, do pedido de
restituição n° 19860.58823.041011.1.2.02-5394, no valor de R$ 65.008,40, objeto do
presente processo. Tudo isso amplamente consignado nos autos.
Vale ressaltar que, diversamente do entendimento manifestado pela autoridade
administrativa, não há qualquer vedação legal à apresentação de pedido de restituição
que tenha por objeto crédito pleiteado em DCOMP anterior não homologada (ponto
específico já abordado nestas razões recursais).
Essa vedação existe sim para a hipótese de apresentação de nova DCOMP com
crédito objeto de pedido de restituição já indeferida ou objeto de DCOMP não
homologada, nos termos do artigo 74, parágrafo 3o, inciso VI, da Lei n' 9.430/96 e do
artigo 34, parágrafo 3o, inciso XIV, da Instrução Normativa RFB n' 900/2008 (vide
item II.II dessas razões recursais). Essas normas, entretanto, não vedam a
apresentação de pedido de restituição para a utilização de saldo negativo de IRPJ
objeto de DCOMP's anteriormente apresentadas e não homologadas pela autoridade
fiscal.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.137 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722067/2012-36

Inexistindo tal vedação, é evidente que o despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição apresentado carece de fundamentação legal, não podendo
prevalecer.
Inclusive, vale ressaltar que essa vedação faz sentido em relação à DCOMP, na
medida em que a sua apresentação importa na imediata extinção de um débito fiscal,
sob condição resolutória de sua ulterior homologação, de modo que a norma visa
evitar que contribuintes ajam de má-fé apresentando DCOMPs para quitação de
débitos com a utilização de créditos que não possuem.
Por outro lado, essa hipótese não se verifica no pedido de restituição, no qual a
Recorrente está meramente pleiteando a análise e reconhecimento de um direito
creditório. Não há a extinção de qualquer débito fiscal em decorrência da sua
apresentação.
Logo, havendo a possibilidade de apresentação de pedido de restituição, caberia
as autoridades administrativas, em atendimento ao princípio da verdade material,
efetuar uma devida análise do direito creditório pleiteado e não meramente uma
verificação superficial por meio de sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil,
conforme ocorrido inicialmente quando da análise das DCOMPs apresentadas. [...]
Assim, destaca-se que, segundo o princípio da verdade material, é dever das
autoridades administrativas apurar todos os fatos que lhe são apresentados na busca da
verdade real, não se limitando a emitir juízo a partir de informações constantes em
seus sistemas.
Mostra-se, assim, inegável e necessária a reforma da decisão proferida no
Acórdão no 12-109.935, da 4a Turma da DRJ/RJ que, por sua vez, manteve as razões
do despacho decisório de indeferimento do PER da Recorrente, visto que, além de não
possuir fundamentação legal, deixou de apurar a existência do direito creditório
pleiteado.
II.V. DA NÃO EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ADMINISTRATIVA
No Acórdão no 12-109.935, a decisão abordou, ainda que sucintamente e nas
entrelinhas, que haveria ocorrido “coisa julgada administrativa” com relação à
primeira decisão da DCOMP no 27659.88499.220709.1.7.02-0830, mencionando,
inclusive, o princípio da unicidade da jurisdição.
Muito bem, da mesma forma, cabe atentarmos ao mencionado princípio da
unicidade da jurisdição, que também merece a devida consideração nos presentes
autos, inclusive manifestação expressa desse colegiado. [...]
É certo que o tema é controvertido, seja em sede doutrinária ou jurisprudencial,
que restou consolidado no sentido de inexistência de coisa julgada material no âmbito
administrativo, em razão da adoção pela Constituição Federal do princípio da
inafastabilidade da jurisdição.
Tendo como análise o direito administrativo, é aceitável apenas a coisa julgada
formal, por, após o encerramento do processo com o não cabimento de novos recursos
nessa via, tornar a decisão imutável para aquele especifico processo administrativo.
Muito embora a decisão no Acórdão ora combatido, como mencionado acima,
ter sido muito sucinta com relação à existência da coisa julgada na via administrativa
com relação ao despacho decisório da DCOMP 27659.88499.220709.1.7.02-0830, é
nesse ponto que a Recorrente ousa discordar e expor mais este importante tópico em
seu recurso.
Como já exaustivamente discorrido em suas razões, resta claro que não houve
coisa julgada administrativa, visto que os pedidos de compensação e de restituição
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.137 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722067/2012-36

ocorreram em momentos distintos e com objetivos também distintos, não sendo
possível a vinculação da decisão do pedido de compensação ao pedido de restituição.
Primeiro em razão da independência dos dois pedidos, segundo em razão da
inexistência de vedação legal, tudo amplamente arrazoado nos autos do processo e em
especial no presente Recurso Voluntário.
Portanto, importa frisar a necessidade de manifestação expressa dos Senhores
Julgadores do CARF sobre a aplicação dos princípios da verdade material ao caso da
Recorrente, mas também, com a mesma carga de importância, a manifestação expressa
sobre a inexistência da coisa julgada administrativa aplicada também ao caso da
Recorrente, por certo, indevidamente, como demonstrado nos autos.
III. DO DIREITO
Diante de tudo que foi narrado e exposto nas razões deste Recurso Voluntário,
combinado com os documentos juntados, os princípios legais invocados, é certo que o
direito da Recorrente em ver seu crédito de IRPJ/2007 reconhecido está evidenciado,
merecendo a decisão do Acórdão 12-109.935 ser reformada in totum, com o
provimento integral do presente recurso.
Assim sendo, estando perfeitamente demonstrado o direito da Recorrente, resta
perfeitamente possível a restituição do saldo negativo de IRPJ/2007 no valor original,
devidamente corrigido nos termos da lei, de R$ 65.008,40 (sessenta e cinco mil oito
reais e quarenta centavos).
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
Assim, requer a Recorrente o provimento do presente Recurso Voluntário,
suficiente que são os argumentos para ensejar o deferimento do pedido de restituição
pleiteado no PER 19860.58823.041011.1.2.02-5394.
Requer, outrossim, que os ilustres Julgadores se manifestem expressamente
sobre todos os pontos abordados pela Recorrente em suas razões recursais,
especialmente sobre: (II.II.) INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL AO PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO, (II.III.) INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DO DIREITO DE
CRÉDITO DA RECORRENTE, (II.IV.) DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL e (II.V.) DA NÃO EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA
ADMINISTRATIVA.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.137 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722067/2012-36

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.137 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722067/2012-36

são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Lide
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Inicialmente compete analisar as objeções de litispendência e coisa julgada por
serem matérias de ordem pública que podem ser conhecidas a requerimento da parte ou de
ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento. A verificação da ocorrência de
litispendência, pela constatação de identidade partes, da causa de pedir e do pedido impede a
instauração válida de um segundo processo idêntico a outro já em curso e obsta a análise do
mérito da questão litigiosa novamente. O instituto da coisa julgada a descreve como sendo uma
autoridade que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais
recursos e decorre diretamente do esgotamento ou dispensa das vias recursais, tornando
definitiva a decisão que enfrentou a questão principal do processo. As matérias definitivamente
decididas oportunamente não podem ser decididas novamente, tendo em vista a ocorrência da
preclusão que se estabelece nessa situação específica (inciso XXXVI do art. 5o da Constituição
da República Federativa do Brasil e art. 15, art. 337 e art. 502 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
No que se refere à preliminar e mérito da causa, o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, determina:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. [...]
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Sobre a matéria, o Código de Processo Civil determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...]
VI - litispendência;
VII - coisa julgada; [...]
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.137 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722067/2012-36

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido.
§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada
em julgado. (g. n.)
Por seu turno, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1997, determina:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: [...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (g. n.)
Verifica-se que:
- o direito creditório pleiteado no presente processo refere-se ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2007 no valor de R$65.008,40 de acordo com o Per/DComp no
19860.58823.041011.1.2.02-5394 apresentado em 04.10.2011, fls. 02-07; e
- o direito creditório pleiteado em outro procedimento refere-se ao saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2007 no valor de R$93.750,65, conforme o Per/DComp no
27659.88499.220709.1.7.02-0830 apresentado em 22.07.2009, fl. 136.
Analisando as informações constantes nos mencionados Per/DComp tem-se que
embora a natureza do tributo e o período sejam idênticos, o valor pleiteado difere. Assim, não
se configura a identidade do pedido, nos termos do inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996. Assim, a lide pode ser apreciada nos presentes autos, uma vez que
não restou configurada a entrega pela Recorrente de outro Per/DComp com o mesmo valor
objeto de pedido anteriormente indeferido pela autoridade competente da RFB.
Deve-se afastar o pressuposto equivocado de que o valor pleiteado de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 no presente processo já teria sido anteriormente
apreciado no Per/DComp no 27659.88499.220709.1.7.02-0830.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.137 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722067/2012-36

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.137 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.722067/2012-36

Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a preliminar de apresentação em
duplicidade de Per/DComp com mesmo valor objeto de pedido anteriormente indeferido para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 197
DF CARF MF
Original